Tribunal: TJMT
Processo: 1001684-75.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001684-75.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LADISLAU FERREIRA DOS SANTOS - ME - CNPJ: 02.557.221/0001-90 (JUIZO RECORRENTE), KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), LADISLAU FERREIRA DOS SANTOS - ME - CNPJ: 02.557.221/0001-90 (RECORRIDO), KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ CONDICIONADA AO PAGAMENTO
DE TRIBUTOS - ILEG
ALIDADE - INEXISTÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1.Não pode o poder público condicionar a expedição de alvará de funcionamento ao pagamento de débitos fiscais, pois dispõe de meios próprios para a cobrança de tributos, não podendo restringir direitos como forma de coação para pagamento de dívida pública.(TJ-MT - remessa necessária cível: 00076723020178110051 MT, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/06/2020)

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001684-75.2016.8.11.0041, que concedeu a segurança vindicada, ratificando a decisão liminar de id. nº 39386528, para determinar que o impetrado proceda com a renovação do alvará anual nos termos da Lei Municipal nº 5090/2008.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (id.40368982).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

LADISLAU FERREIRA DOS SANTOS - ME, pessoa jurídica qualificada na inicial, impetrou mandado de segurança contra ato do Secretario Municipal da Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Cuiabá - Semob, insurgindo-se contra a exigência de quitação de dívidas pretéritas com o Município como condição para a renovação das permissões para exploração do serviço de transporte de passageiros em veículo automotor de aluguel (Taxis).

O Juízo monocrático concedeu a ordem mandamental:

[...]No caso em exame, a ação está restrita à verificação da (i) legalidade da conduta da autoridade impetrada que, mesmo tendo o impetrante preenchido todas as demais exigências para obter a renovação das permissões para exploração do serviço de transporte de passageiros em veículo automóveis de aluguel (Taxis), exigiu a quitação de dívidas pretéritas (exercícios ano 2000/2011) com a Prefeitura Municipal, que remontam a R$ 74.414,14.

Entretanto, a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão ID 514189 nos seguintes termos:

“(...)

A presença do fumus boni júris encontra-se estampada no conteúdo das Súmulas 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal, que coíbem determinados procedimentos do Ente Público em limitar a atividade econômica, como neste caso, impedindo a renovação do alvará anual para a atividade da frota de taxi do Impetrante como forma de recebimento de débito tributário. Presente ainda o periculum in mora, uma vez que o ato impugnado impede o livre exercício das atividades econômicas do Impetrante.

Diante do exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, e sem prejuízo de revogação posterior, DEFIRO a liminar pleiteada para que determinar que o Impetrado proceda a renovação do alvará anual nos termos da Lei Municipal nº 5090/2008.

Para o caso de eventual descumprimento desta ordem, fixo multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, com a sintomática extração de cópia a partir desta decisão e remessa ao Ministério Público para adoção das providências legais...”.

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.
DECIDO
Ante o exposto, ratifico a decisão liminar ID 514189, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente mandamus.
Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.
Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

A sentença não merece qualquer reparo, posto que é vedado ao município valer-se de artifícios inadequados para coagir devedores a dar quitaçãode dívidas pretéritas (exercícios ano 2000/2011) com a Prefeitura Municipal, no valor de R$ 74.414,14, sabendo que existem meios legais e adequados para esta finalidade.

O STF há muito firmou o entendimento de que a interdição de estabelecimento, a apreensão de mercadoria, a aquisição de estampilhas, o despacho de mercadorias nas alfândegas e o exercício de suas atividades caracterizam coerção ao contribuinte, o que não se admite.

Sobre o tema, há um verdadeiro arsenal sumular no sentido:

“É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo” (Súmula 70).

“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos” (Súmula 323). “Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais” (Súmula 547).

Indubitável, resta demonstrada, a ofensa a direito líquido e certo, consoante entendimento das Câmaras de Direito Público desta Corte Revisora:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MEIOS PRÓPRIOS PARA COBRANÇA DE DÉBITOS – SENTENÇA RATIFICADA.
Não pode o poder público condicionar a expedição de alvará de funcionamento ao pagamento de débitos fiscais, pois dispõe de meios próprios para a cobrança de tributos, não podendo restringir direitos como forma de coação para pagamento de dívida pública
.(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00076723020178110051 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/06/2020)

AGRAVO INTERNO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA FISCAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARA/RENOVAÇÃO DE PERMISSÃO. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
A exigência de Certidão Negativa de Débito para renovação de permissão de serviço de taxi, implica em ato ilegal, por incorrer em meio coercitivo de cobrança de débitos fiscais, o qual deve ser objeto de perseguição em demanda própria, além de que dificulta ou impede o exercício da atividade econômica do contribuinte
Recurso desprovido.
(N.U 1004114-89.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.A expedição do alvará de funcionamento é condicionada à averiguação do cumprimento das regras estabelecidas para o exercício em si da atividade econômica.
Não pode o Poder Público condicionar a expedição de tal documento ao pagamento de débitos fiscais pendentes, pois este dispõe de meios próprios para a cobrança de seus débitos, não podendo restringir direitos como forma de coação para pagamento de dívida pública
. ” (RAI/PJE – 1000122-57.2016.8.11.0000 – RELATOR: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. 19.09.2016).

Desse modo, não se afigura legítimo condicionar a expedição de alvará de localização e funcionamento à quitação prévia de tributo, eis que dificulta ou impede o exercício da atividade econômica do contribuinte, notadamente por que possui outros meios suficientes para a cobrança de seus débitos.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021